Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO
1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.